Tribunal: TJSP
Processo: 2036507-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Administração de herança
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HERANÇA JACENTE.
Determinação de que o Município distribuísse a carta rogatória para o fim de citação de eventuais herdeiras do falecido, residentes na Itália. Irresignação. Pretensão de que a providência seja realizada pela serventia do Juízo. Acolhimento. Inteligência do Comunicado CG no 2.381/2010, da Corregedoria Geral deste E. Tribunal. Gratuidade da justiça concedida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HERANÇA JACENTE.
Determinação de que o Município distribuísse a carta rogatória para o fim de citação de eventuais herdeiras do falecido, residentes na Itália. Irresignação. Pretensão de que a providência seja realizada pela serventia do Juízo. Acolhimento. Inteligência do Comunicado CG no 2.381/2010, da Corregedoria Geral deste E. Tribunal. Gratuidade da justiça concedida à agravante nos autos de origem.
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.